Tribunal: TJMT
Processo: 0013338-28.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013338-28.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILZA FONSECA DOMENI - CPF: 421.218.761-20 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Anulação de acórdão anterior pelo STJ para sanar omissão.
E
xistência de omissão
. Aplicação de efeitos infringentes. Direito do consumidor. Seguro de vida. Câncer. Falha no dever de informação. Cobertura securitária devida. Dano moral configurado.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por segurada em face de acórdão que desproveu sua Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de indenização securitária e danos morais, referente a contrato de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de câncer, sob o fundamento de que a patologia ("neoplasia no canal anal") não estava abrangida na apólice. A segurada alegou omissão quanto à tese de desconhecimento das especificidades e restrições da cobertura no ato da contratação.
Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça em razão do provimento do Recurso Especial que anulou o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno para que este Tribunal se manifestasse sobre as omissões.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) analisar a ocorrência de omissão no acórdão anterior quanto à tese de falha no dever de informação da seguradora no momento da contratação do seguro; (
ii
) verificar se a ausência de informação prévia e clara sobre as cláusulas restritivas de cobertura afasta sua validade; (
iii
) determinar se a segurada faz jus à indenização securitária pelo diagnóstico de câncer, e (
iv
) analisar a configuração e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão anterior foi omisso ao não se manifestar especificamente sobre a alegação de deficiência na informação prévia e efetiva das restrições de cobertura no momento da contratação do seguro, omissão esta que motivou a anulação do acórdão pelo STJ.

4.
Observada a omissão
sobre a alegação de deficiência na informação prévia e efetiva das restrições de cobertura do seguro no momento da contratação.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias, impondo-se à seguradora o dever de informar clara e previamente o consumidor sobre o conteúdo do contrato, especialmente as cláusulas limitativas.

6. A mera previsão formal de cláusulas restritivas nas condições gerais do contrato, sem comprovação de que o consumidor teve ciência inequívoca e compreensão dessas exclusões no momento da contratação, não afasta o dever de cobertura.

7. A proposta de adesão genérica para "diagnóstico de câncer" gerou legítima expectativa de cobertura ampla, e a ausência de demonstração de que a segurada recebeu informações detalhadas e compreendeu as restrições inviabiliza a aplicação da cláusula excludente.

8. O diagnóstico de câncer em março de 2014, somado à falha no dever de informação, confere à segurada o direito à indenização securitária integral do capital segurado de R$ 100.000,00.

9. A recusa indevida da seguradora em momento de vulnerabilidade da segurada, em face de diagnóstico grave, configura abalo psicológico intenso que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de indenização.

10. A indenização por danos morais é fixada em R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV
. Dispositivo e tese

11
.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso de Apelação. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes para: (i) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização securitária, corrigidos monetariamente pelo INPC desde março de 2014 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (
ii
) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão; e (
iii
) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de câncer, a seguradora possui o dever de prestar informações claras, precisas e prévias sobre as cláusulas restritivas de cobertura, sob pena de ineficácia de tais limitações. 2. A recusa indevida de cobertura securitária, em caso de diagnóstico de doença grave, gera dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III, 46, 47, 51, IV, 54, § 4o; CC, art. 760; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 362; TJ-PR, APL: 0003043-87.2017.8.16.0046; TJ-MS, Apelação Cível: 0804048-05.2023.8.12.0017; TJ-RJ, APL: 0016368-42.2020.8.19.0014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARILZA FONSECA DOMENI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0013338-28.2014.8.11.0015, por ela interposto, mantendo intocada, pois, a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0013338-28.2014.8.11.0015 – Código 212858), ajuizada pela embargante/apelante contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, julgou improcedente o pedido por entender que a autora
“não faz jus ao recebimento da indenização securitária” em razão do diagnóstico de “neoplasia no canal anal”, já que referida patologia “não abrangida no contrato de seguro firmado entre as partes”, e por entender que “a aludida cláusula contratual restritiva não pode ser considerada abusiva ou prejudicial ao consumidor, uma vez que indicada de forma clara, com letras maiúsculas negritadas, em atenção ao exigido pelo artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor”
(cf. doc. Num. 8027921 - Pág. 1/6 e Num. 8657276 - Pág. 1 a Num. 8623165 - Pág. 1).

A embargante afirma que o v. acórdão embargado se omitiu quanto à alegação
“de que quando da contratação do plano, para cobertura da doença câncer, foi apresentada à autora a apólice garantindo a cobertura para essa doença, sem apresentação à mesma, naquele momento, de qualquer especificidade da referida doença”
.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício apontado, bem como “para os efeitos de prequestionamento” (cf. doc. Num. 8753501 - Pág. 4).

Nas contrarrazões, a Seguradora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 8951115 - Pág. 1/6).

Os embargos foram julgados em 15.08.209, sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, sendo
rejeita
dos os embargos de declaração. O acórdão foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER “ESPINOCELULAR DE CANAL ANAL” – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO DE CÂNCERES DIVERSOS DA NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU DE COLO DE ÚTERO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A TESE DE DESCONHECIMENTO, PELA SEGURADA, DA AUSÊNCIA DE COBERTURA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo expressa e destacada cláusula contratual excludente de cobertura securitária dos sinistros que envolvam diagnósticos de cânceres diversos da neoplasia maligna de colo de útero ou de mama, deve ser mantida sentença de improcedência do pedido de cobrança de indenização securitária em razão do diagnóstico de câncer espinocelular de canal anal. 2. A “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma –
EDcl
no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010,
DJe
23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente
prequestionador
, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

A embargante, inconformada, interpôs Recurso Especial (Id. 13676460).

Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, em razão do provimento do Recurso Especial n. 1844696 - MT (2019/0317435-6)
“
para
, anulando o acórdão dos embargos de declaração, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
manifeste
sobre as omissões perpetradas pela reco
rrente”

(Id. 283190853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em reanálise dos Embargos de Declaração opostos por MARILZA FONSECA DOMENI contra o acórdão que desproveu sua Apelação Cível, retomo o exame dos autos em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anterior dos embargos, impondo a manifestação desta Corte sobre as omissões perpetradas.

Antes de adentrar a análise dos embargos de declaração
, para melhor elucidação faço um
a
breve
contextualização fática e processual
.

Depreende-se dos autos que
Marilza Fonseca
Domeni
ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais contra a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. A autora alegou ter firmado com a seguradora um contrato de seguro de vida e acidentes pessoais e que, após ser diagnosticada com câncer espinocelular de canal anal
, a requerida se recusou a pagar a indenização securitária.

Além do pedido principal de indenização de R$ 71.087,55, a autora/embargante requereu o reembolso de despesas médicas e o custeio do tratamento até R$ 100.000,00. A autora também pleiteou indenização por danos morais no valor de 300
salários mínimos
, argumentando que a negativa da seguradora agravou seu sofrimento.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na existência de cláusula contratual expressa que limitava a cobertura para câncer a neoplasias malignas de mama ou de colo de útero, o que excluía a patologia da autora ("Neoplasia no canal anal - CID C21"). Consignou, ainda, que a referida cláusula era clara, destacada em letras maiúsculas e negritadas, em conformidade com o art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o pleno conhecimento da segurada. Ademais, a sentença destacou que a autora havia declarado ciência das normas contratuais ao assinar a apólice e que a ausência de cobertura afastava a ilicitude da conduta da seguradora, impedindo a condenação por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido. Após a rejeição dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça, que, em provimento ao Recurso Especial, determinou o retorno para que este Tribunal se manifeste sobre as omissões alegadas.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de que, no momento da contratação do plano de seguro, foi-lhe apresentada a apólice garantindo a cobertura para "câncer" de forma genérica, sem que lhe fossem explicitadas, naquele momento, as especificidades e as restrições de cobertura para determinadas neoplasias.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

De fato, em detida reanálise, constata-se que o acórdão anterior, embora tenha abordado a clareza formal da cláusula contratual de exclusão de cobertura, não se debruçou especificamente sobre a alegação de que a informação prévia e efetiva sobre essas restrições foi deficiente no ato da contratação, ou seja, que a consumidora não teve a oportunidade de compreender plenamente o alcance das limitações no momento da adesão ao contrato.

A autora, em sua inicial, é categórica ao afirmar que aderiu à proposta de seguro com cobertura genérica para "diagnóstico de câncer", sem qualquer especificação ou restrição previamente esclarecida. Sustenta, ainda, que não teve acesso às condições gerais do seguro no momento da contratação e que não lhe foi esclarecido que a cobertura não abrangia todos os tipos de câncer, configurando, a seu ver, a falha no dever de informação por parte da seguradora.

Em contrapartida, a seguradora defendeu que a cobertura securitária se restringia apenas ao câncer de mama ou de colo do útero e que a autora assinou a proposta de adesão que mencionava estar de acordo com as condições da apólice.

In
casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a parte autora se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e a requerida se
subsume
ao de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC). Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas com fulcro nas disposições do CDC, especialmente naquelas que conferem proteção ao consumidor.

É mister ressaltar que o art. 760 do Código Civil impõe ao contrato de seguro a menção expressa dos riscos assumidos e do limite da garantia, reforçando a necessidade de clareza nas condições. Contudo, nas relações consumeristas, a mera previsão formal em cláusula contratual não basta. O consumidor deve ter acesso às informações de forma clara, precisa e prévia, facilitando sua compreensão desde o momento da contratação.

Vejamos:

"Art. 760 - A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário".

Nesse sentido, o art. 46 do CDC estabelece que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
Complementarmente, o art. 47 do CDC determina que

“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Além disso, as cláusulas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito, conforme o art. 51, IV, do CDC, e as cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC.

No caso concreto, a proposta de adesão ao "BB Seguro Vida Mulher" contratada em 2008 (Id. 8027804 - Págs. 2-3) previa a cobertura genérica para "morte e diagnóstico de câncer", sem qualquer especificação ou restrição previamente esclarecida à autora, embora o limite do capital segurado fosse de R$ 100.000,00.

Registre-se que não houve qualquer demonstração nos autos no sentido de que a autora recebeu informações necessárias e suficientemente esclarecedoras, com a entrega de documentos contendo a apólice e as respectivas condições contratuais, minudenciando direitos, obrigações e, máxime, riscos excluídos.

Embora as condições gerais prevejam limitações específicas
ao câncer de mama ou de colo do
útero,
observa-se que não contêm a assinatura da autora
(
Id’s
. de 8027866 a 8027873)
, o que leva a presumir a ausência de comunicação por escrito e de forma clara quanto às restrições inseridas no contrato.

Ainda que as condições gerais estivessem assinadas, a mera aposição de assinatura em um contrato de adesão, por si só, não supre o dever da seguradora de demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca e compreensão das exclusões no momento da contratação.

Cabia à apelada comprovar que deu ciência à apelante acerca da existência de cláusula limitativa da cobertura e de exclusão do risco quando da contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu. A simples inclusão de uma cláusula nas condições gerais, sem a comprovação de sua efetiva comunicação e compreensão pelo consumidor, é insuficiente para afastar o dever de cobertura, especialmente quando a proposta inicial induz à crença em uma cobertura ampla.

A jurisprudência pátria tem se posicionado
reiteradamente nesse sentido, como ilustram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. SEGURO VIDA MULHER. COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NEGATIVA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE SÓ HÁ COBERTURA PARA CÂNCER DE MAMA OU COLO DO
ÚTERO.
LIMITAÇÃO INSERIDA APENAS NAS CONDIÇÕES GERAIS SEM CIENTIFICAÇÃO À AUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURADORA QUE TEM O DEVER DE DAR CIÊNCIA AO CONSUMIDOR ACERCA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. AUTORA PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN (CÂNCER NO SISTEMA LINFÁTICO
).
DIREITO A PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. MERO ABORRECIMENTO. ABALO MORAL NÃO
CARACTERIZADO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-PR - APL: 00030438720178160046 PR 0003043-87.2017 .8.16.0046 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 25/05/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VENDEU O CONTRATO DE SEGURO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – APLICAÇÃO DO CDC – MÉRITO RECURSAL – SEGURO VIDA MULHER –COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER – NEGATIVA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE SÓ HÁ COBERTURA PARA CÂNCER DE MAMA OU COLO DO ÚTERO – LIMITAÇÃO INSERIDA APENAS NAS CONDIÇÕES GERAIS SEM CIENTIFICAÇÃO À AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEGURADORA QUE TEM O DEVER DE DAR CIÊNCIA AO CONSUMIDOR ACERCA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – PARTE AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE TIREÓIDE –DIREITO A PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora em primeira instância, não cabe a revogação do benefício apenas com base nas alegações do requerido-apelante, tendo em vista a ausência de provas de alteração da situação financeira da parte requerente. II - A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro, a primeira beneficiária e ainda fez a intermediação entre o segurado e a seguradora,
sendo
portanto, parte legítima para responder pela indenização securitária pleiteada. III - Há responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços, nos termos dos artigos 7o, § único, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, ficando a critério do consumidor a escolha dos fornecedores que integrarão o polo passivo da ação. IV - Seguro de vida com cobertura de doenças graves. Diagnóstico de câncer de tireoide. Ausência de prova de informação à segurada, no momento da contratação, de que o pagamento da indenização estaria limitado a tipos específicos de câncer. V – Sentença mantida.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08040480520238120017 Nova Andradina, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/09/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA BB MULHER. COBERTURA POR MORTE NATURAL OU ACIDENTAL E DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA OU COLO DO ÚTERO. CIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO DE NEGATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, II DO CPC. PRESCRIÇÃO. INCONFORMISMO DA AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A REJEITADA. DISCUSSÃO QUE DIZ RESPEITO A CONTRATO DE SEGURO INTERMEDIADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 DO STJ. SIMPLES INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO DA COMUNICAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA, NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SEGURADA QUANTO A NEGATIVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 4o DO
CPC.
SEGURO DE VIDA. APÓLICE BB SEGURO MULHER. COBERTURA PARA DIGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO. RECUSA
PAGAMENTO.
CARCINOMA IN SITU. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONTRATANTE TEVE CIÊNCIA DA LIMITAÇÃO DE COBERTURA E DE QUE TAMPOUCO RECEBEU AS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO QUE DECORRE DA INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO QUE SE SUJEITA AS NORMAS DO CDC. DIREITO A PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, NOS EXATOS TERMOS DA APÓLICE, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA (29/05/2019) E JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$ 6.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CC E DA SÚMULA 362 DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00163684220208190014 202300131273, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 18/05/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 19/05/2023)

Os precedentes e a legislação consumerista evidenciam que a falha no dever de informação sobre as cláusulas restritivas invalida sua eficácia, especialmente quando a proposta de seguro gera a legítima expectativa de uma cobertura ampla. No caso dos autos, a generalidade da proposta, a ausência de prova da efetiva ciência das condições gerais pela segurada e o fato de se tratar de um seguro com cobertura para "câncer" sem maiores especificações na fase de adesão, autorizam a interpretação mais favorável ao consumidor, afastando a aplicação da cláusula restritiva.

Portanto, ao sanar a omissão, impõe-se a análise da validade da cláusula de exclusão à luz do dever de informação, o que, no presente caso, implica a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos, modificando o resultado do julgamento anterior.

Quanto ao direito à Indenização
Securitária, diante
do exposto, é incontroverso que a autora, Marilza Fonseca
Domeni
, obteve o diagnóstico de câncer – Neoplasia no canal anal (CID C21) – em março de 2014.

Considerando a precariedade das informações prestadas ao consumidor, que flagrantemente infringe as disposições da legislação consumerista, especialmente os artigos 6o, III, 46, 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a segurada faz jus ao recebimento da indenização securitária
.

A apólice contratada (no 71.243.613-8, "BB Seguro Vida e Mulher") estabelece um capital segurado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a cobertura de diagnóstico de câncer. Este valor representa o limite máximo da garantia securitária que a seguradora se comprometeu a pagar quando configurado o evento danoso.

Embora a autora, em sua inicial, tenha pleiteado o pagamento da indenização securitária no montante de R$ 71.087,55, referente às despesas médicas/hospitalares já incorridas e ao custeio de tratamento futuro no valor de R$ 100.000,00,
é crucial esclarecer a natureza dessa cobertura. O seguro para "diagnóstico de câncer" geralmente opera como um seguro de evento, onde o pagamento do capital segurado é devido uma vez confirmado o diagnóstico da doença coberta, independentemente da exata soma das despesas médicas que o segurado venha a ter, até o limite contratual.

Dito isso, não é possível cumular o valor pleiteado de R$ 71.087,55 com o limite total da apólice de R$ 100.000,00. O capital segurado de R$ 100.000,00 já engloba o valor máximo de indenização para o evento, e as despesas específicas de R$ 71.087,55 estão inseridas dentro desse teto. A finalidade do seguro é prover um suporte financeiro substancial diante da ocorrência da doença grave, e a condenação deve refletir a extensão da garantia contratada, uma vez afastada a validade da cláusula restritiva abusiva.

Assim, a segurada faz jus ao recebimento do valor integral do capital segurado previsto na apólice. A seguradora deve, portanto, pagar o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sobre este valor, deve incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data do sinistro (diagnóstico do câncer, em março de 2014) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Quanto ao dano moral, convém ressaltar que
diferentemente do mero aborrecimento, configura-se pelo abalo psicológico intenso que extrapola o desconforto normal, causando aflições, humilhações ou profunda dor íntima. É a violação de direitos da personalidade que enseja a reparação de natureza não patrimonial, conforme ensina Clayton Reis
:

"[...] sempre que ocorrer ofensa aos direitos da personalidade, que causem no ofendido aflições, humilhações ou profunda dor íntima, haverá um dano de natureza não patrimonial e o consequente dever de indenizar"
(Dano Moral, Forense - RJ, 4a edição, p. 59).

No presente caso, a situação narrada gerou um considerável abalo psicológico à Sra. Marilza Fonseca
Domeni
. Além de ter de suportar um diagnóstico tão grave como o câncer, ela se viu desamparada financeiramente pela recusa arbitrária da seguradora
em cobrir o tratamento. Essa negativa, em um momento de tamanha vulnerabilidade, frustrou a legítima expectativa da segurada em ter o suporte contratado, configurando uma ofensa à sua dignidade que vai muito além de um simples aborrecimento.

Portanto, é patente a ofensa a um direito da personalidade da autora, o que justifica o acolhimento da pretensão indenizatória.

Considerando que não há um critério padronizado para a fixação do valor da reparação do dano moral, e em atenção às peculiaridades e circunstâncias do caso concreto, bem como às condições financeiras das partes envolvidas, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser justa a condenação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Esse valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IGP-DI a partir da data deste acórdão.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e em observância aos princípios que regem as relações consumeristas, notadamente o dever de informação, voto no sentido de:

1) CONHECER dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos;

2) ACOLHER os Embargos de Declaração com EFEITOS INFRINGENTES para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado no tocante à tese de falha no dever de informação sobre as cláusulas restritivas no momento da contratação do seguro, e aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria consumerista em contratos de seguro, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARILZA FONSECA DOMENI para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

2.a. CONDENAR a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento da indenização securitária no valor integral do capital segurado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (diagnóstico do câncer, em março de 2014) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2. b. CONDENAR a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

2. c. CONDENAR a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (somatório da indenização securitária e dos danos morais), em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025